Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA AO BACENJUD. INDEFERIMENTO PORQUE OUTRORA JÁ REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE. FINTECHS. BANCOS DIGITAIS. INSTITUIÇÕES INCLUÍDAS NO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍNCULO ENTRE A AGRAVADA E AS INSTITUIÇÕES INDICADAS.

1. Se, no curso do processo executivo, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, a realização de nova consulta ao Bacenjud, até porque, no interregno transcorrido desde a primeira utilização do referido sistema, a parte agravada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras.

2. Não tendo o agravante demonstrado que os bancos digitais ou Fintechs indicados estejam efetivamente excluídos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, consoante interpetação do Juízo de primeira instância a partir de comunicado do Banco Central do Brasil, mantém-se a conclusão no sentido de que tais instituições já se encontram ao alcance do sistema Bacenjud.

3. Ademais, não há qualquer indicação concreta da existência de vínculo entre a agravada e qualquer das Fintechs mencionadas no pedido de expedição de ofício.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.